Tribunal: TJSP
Processo: 1050300-16.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – FURTO NO INTERIOR DE UNIDADE CONDOMINIAL - RESPONSABILIZAÇÃO DO CONDOMÍNIO - CABIMENTO NA ESPÉCIE - PORTEIRO QUE AUTORIZA INGRESSO DE ESTRANHOS NO PRÉDIO SEM SEQUER IDENTIFICÁ-LOS OU QUESTIONAR-LHES O DESTINO E VERIFICAÇÃO PERANTE O MORADOR - VIOLAÇÃO MANIFESTA DE DEVER DE CUIDADO DE PREPOSTO, A ENSEJAR APLICAÇÃO DO ART. 932, III, DO CC- DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO -

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – FURTO NO INTERIOR DE UNIDADE CONDOMINIAL - RESPONSABILIZAÇÃO DO CONDOMÍNIO - CABIMENTO NA ESPÉCIE - PORTEIRO QUE AUTORIZA INGRESSO DE ESTRANHOS NO PRÉDIO SEM SEQUER IDENTIFICÁ-LOS OU QUESTIONAR-LHES O DESTINO E VERIFICAÇÃO PERANTE O MORADOR - VIOLAÇÃO MANIFESTA DE DEVER DE CUIDADO DE PREPOSTO, A ENSEJAR APLICAÇÃO DO ART. 932, III, DO CC- DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO - SEGURADORA DENUNCIADA NA LIDE - VALOR DE INDENIZAÇÃO JÁ PAGO PELA SEGURADORA - LIDE SECUNDÁRIA QUE DEVE SER JULGADA IMPROCEDENTE

APELAÇÃO DO CONDOMÍNIO DESPROVIDA
APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA
APELAÇÃO DA SEGURADORA PROVIDA